Tribunal: TJBA
Processo: 8154020-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154020-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JESSICA DE SENA CERQUEIRA Advogado(s): APELADO: C S O ENGENHARIA LTDA Advogado(s):GABRIELLE GOMES SOARES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS E TESE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida por Juízo de Vara de Relação de Consumo, a qual julgou improcedente pedido de repetição do indébito cumulado com indenização por danos morais, ajuizado contra empresa incorporadora. Sustenta-se omissão e erro de premissa fática no acórdão ao concluir pela inexistência de prova da cobrança indevida da denominada “taxa de construção”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar documentos e tese jurídica apresentados no recurso de apelação quanto à existência de cobrança indevida disfarçada sob rubricas genéricas em extratos bancários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apreciou expressamente os documentos apontados, destacando que os extratos juntados correspondem à evolução do financiamento bancário, com encargos típicos da fase contratual, como juros e amortização, sem qualquer referência direta ou indireta à cobrança de “taxa de construção”. 4. A decisão impugnada está devidamente motivada e coerente, inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão quanto à análise dos elementos constantes dos autos e à tese jurídica suscitada. 5. A exigência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado não se restringe a nomenclatura específica, mas sim à demonstração objetiva da cobrança indevida, o que não se verificou nos autos. 6. A insurgência da parte embargante configura mera pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 7. Não se vislumbra erro material, obscuridade, omissão ou contradição que justifique a alteração do julgado, razão pela qual os aclaratórios devem ser rejeitados. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8154020-52.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante JESSICA DE SENA CERQUEIRA e como embargado C S O ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI-200